Tribunal: TJPA
Processo: 0017845-78.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10238 - Estágio Probatório
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0017845-78.2005.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ANDRE LUIZ MENEZES GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

ADMINISTRATIVO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA DO ESTADO DO PARÁ. SERVIDOR CONSIDERADO INADPTO NO ESTÁGIO PROBATÓRIO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. RECONHECIDA AUSENCIA DE NULIDADE. AUSENCIA DE ADAPTAÇÃO PARA O CARGO. MEDO DE ARMA DE FOGO. CONDUTA DESAPROPRIADA PARA CONSEGUIR ATESTADOS MEDICOS E NÃO EXERCER A PROFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO IMISCUIR-SE NO MÉRITO ADMINISTRATIVO.

SENTENÇA MODIFICADA.

1 –
Não compete ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, mas tão somente no controle de legalidade dos atos administrativos.
A pretensão do autor seria anular o procedimento que entendeu inapto ao cargo de Investigador de Polícia.

2-
O Poder Judiciário não deve atribuir notas, critérios ou conceitos, sendo análise somente de critérios legais, havendo o procedimento ocorrido dentro do prazo e com direito assegurado ao contraditório e ampla defesa.

3-
Parecer médico atesta claramente a inaptidão para o cargo, medo de arma de fogo, dissimulação e conduta manipuladora para conseguir atestados e afastar-se das funções. Por várias vezes não desempenhou suas funções durante o período de avaliação do estágio probatório.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E CONCEDER PROVIMENTO,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 26 de abril de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível em Ação Ordinária de Anulação de Ato Administrativo movida por ANDRÉ LUIZ MENEZES GONÇALVEZ, em face do ESTADO DO PARÁ, que julgou procedente a ação para reintegrar o servidor no cargo público.

O Autor ingressou com ação alegando que foi aprovado no concurso para Investigador de Polícia Civil do Estado do Pará, nomeado e empossado em 2002, sendo reprovado no estágio probatório por motivos subjetivos, o que considera ser ilegal com base no Decreto nº 2.503/94, baseado na Lei 022/94. Requer a anulação do ato e sua reintegração no cargo público.

O Estado do Pará apresentou contestação.

O Juízo proferiu sentença no ano de 2017, julgando procedente a ação, entendendo que houve ilegalidade no critério de avaliação do estágio probatório do servidor, desconsiderando que o servidor estaria acometido de doenças durante do período avaliado, determinando sua reintegração ao cargo de Investigador de Polícia do Estado do Pará.

O Estado do Pará ingressou com recurso de apelação alegando que o servidor não preenche os requisitos para trabalhar na Polícia Civil, que não possui perfil, que possui medo de arma de fogo e prestou concurso para Investigador de Policia Civil. Alega que o laudo psiquiátrico foi categórico em destacar acerca da fobia sobre armas de fogo, e sobre o perfil dissimulado e manipulador do servidor, que inventa justificativas para não trabalhar e conseguir atestados médicos.

Alega ainda que o estágio probatório existe para selecionar os servidores que se adaptam ao serviço, que seu resultado é discricionário da administração pública. Requer a reforma da sentença que se imiscuiu no mérito administrativo.

O Ministério Público de 2º grau pugnou pelo CONHECIMENTO DO RECURSO E SEU PROVIMENTO, no sentido de reformar a sentença de primeiro grau que não poderia invadir o mérito administrativo.

É o relatório.

VOTO

Decido.

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

O cerne da discussão dos presentes autos fundamenta-se na legalidade do Procedimento Administrativo que declarou o servidor André Luiz Menezes Gonçalves, inapto para o serviço público na Polícia Civil, no cargo de Investigador de Polícia do Estado do Pará.

O acesso aos cargos públicos efetivos dar-se-ão por meio de concurso público de provas e provas e títulos, conforme dispõe a Constituição Federal em seu art. 37, II, e para que os servidores garantam o direito a estabilidade no serviço, precisarão ser aprovados no estágio probatório após três anos de efetivo serviço público no cargo, na forma do art. 41, § 4º CF.

Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:

III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.

§ 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.

Dessa forma, quando ingressa no serviço público o servidor passa por um período de três anos de análise de aptidão e capacidade com a finalidade de avaliar seu desempenho no cargo que prestou concurso, antes de adquirir a estabilidade.

No caso em estudo, o servidor empossado para o cargo e Investigador de Polícia após o período de dois meses (novembro 2002) procurou a Polícia Civil e devolveu a arma à corporação alegando não possuir aptidão para armas de fogo, ter medo excessivo, o que já se demonstra totalmente incompatível com o cargo almejado. Conforme relatado às fls. 172, no Ofício nº 622/03 DPI.

Pois bem, foi devidamente encaminhado para acompanhamento psiquiátrico e colocado temporariamente em serviço burocrático, cujo parecer concluiu que não existe qualquer doença mental ou incapacitante, restando tão somente medo e inaptidão para o trabalho. Ademais, o parecer da Dra. Elizabeth Pereira Ferreira expressa que o autor possui conduta “manipuladora, dissimulada e teatral visando obter benefícios de saúde” e “mostrou-se desinteressado, desidioso, desrespeitando normas e posturas do local de trabalho e refratário às tentativas de colaboração e ensinamentos que os colegas tentaram com o mesmo”.

Assim, conclui-se que neste tempo do estágio probatório, verifica-se que o servidor por diversas vezes colocou atestados médicos na tentativa de se esquivar de seus serviços no cargo de Investigador de Polícia, que visivelmente não se identificava.

Conforme relatado pela Administração Pública, os problemas do servidor persistiram durante quase todo o período, o que já se percebe ter dificultado bastante sua avaliação no cargo devido (de investigador de polícia), pois quando estava trabalhando ativamente era no cargo adaptado, e quando era remanejado ao cargo que prestou concurso tentava buscar atestados médicos.

Não há positivado - no ordenamento jurídico - que os requisitos para aprovação no estágio probatório sejam tão somente objetivos e descritos no Decreto Lei nº 2.503/94, pelo contrário, devem servir de parâmetro para assiduidade, iniciativa do servidor etc. É evidente que todo Investigador de Polícia não deve ter medo excessivo de armas ou fobia, para isto existem outros cargos públicos a disposição no mesmo órgão em que o candidato poderia ter se inscrito como: escrivão ou papiloscopista.

É sabido da vedação ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do Ato Administrativo, podendo apenas ater-se a controle de legalidade, o que não se amolda ao caso concreto, uma vez que a decisão administrativa deu-se em 28/07/2005, dentro do prazo legal; e os ID’s 2851167 e 2851168 demonstram que foi devidamente oportunizado o contraditório e ampla defesa no procedimento administrativo, inclusive apresentada defesa escrita.

O questionamento dos autos resume-se a quantidade de notas REGULARES e EXCELENTES, bem como ao parecer oferecido no Processo Administrativo, que culminou na reprovação do estágio probatório. Assim, não havendo um critério somente matemático a ser seguido, sendo acrescido a decisão “discricionária” da administração pública em avaliar se o servidor é compatível com a função exercida, não cabe ao Poder Judiciário promover uma nova avaliação e decidir que o servidor é apto a trabalhar no cargo.

Nesse contexto, sabe-se que, na seara de concursos públicos, há etapas em que as metodologias de avaliação, pela sua própria natureza, abrem margem para que o avaliador se valha de suas impressões. Por essa razão, elas devem se submeter a critérios de avaliação e correção os mais objetivos possíveis, tudo com vistas a evitar contrariedade ao princípio da impessoalidade e demais princípios inerentes a atuação da Administração Pública, materializados na Constituição Federal de 1988, precisamente em seu art. 37, que dispõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade
,
impessoalidade
,
moralidade
,
publicidade
e
eficiência
e, também, ao seguinte:...”

Assim deve pautar-se a Administração Pública para que não sobrevenham dúvidas quanto à obediência aos referidos princípios somando-se, também, quanto aos princípios da
motivação dos atos administrativos, da razoabilidade e proporcionalidade
, por ocasião da divulgação das decisões.

No que tange a importância da motivação dos atos administrativos, os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello (in Curso de direito administrativo. 26ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 112-113) melhor exemplificam:

Dito princípio implica para a Administração o dever de justificar seus atos, apontando-lhes os fundamentos de direito e de fato
, assim como a correlação lógica entre os eventos e situações que deu por existentes e a providência tomada, nos casos em que este último aclaramento seja necessário para aferir-se a consonância da conduta administrativa com a lei que lhe serviu de arrimo.

A motivação deve ser prévia ou contemporânea à expedição do ato.
(grifei)

Nessa esteira, também é o entendimento esposado no parecer ministerial, funcionando nestes autos como fiscal da ordem jurídica, que dispôs às fls. 5:

“
Logo, tem-se que o recorrido de tudo foi informado e comunicado, não havendo que se falar em afronta ao contraditório e ampla defesa. Além disso, todas as decisões do Conselho Superior de Polícia Civil foram extensivamente motivadas, valorando coerentemente as provas colacionadas e os argumentos suscitados pelo apelante. A decisão pela não permanência do apelado nos quadros da Polícia Civil fundamentou-se, basicamente, em sua desadaptação ao serviço por falta de identificação com a profissão, além de ter apresentado conduta manipuladora, simulatória e teatral, desinteressada, desidiosa, desrespeitosa das normas e posturas do local de trabalho e refratária às tentativas de colaboração e ensinamentos de seus colegas.

Vale ressaltar, ainda, que, no presente caso, superado o controle da legalidade da atuação do Conselho Superior de Polícia Civil e dos atos realizados no curso do Processo nº 341/2004, adentrar os critérios que culminaram no desligamento do ora apelado dos quadros da Polícia Civil significaria indevida invasão do mérito administrativo pelo Judiciário.

Posto isso, o Parquet manifesta-se pelo PROVIMENTO da apelação em exame, a fim de que seja reformada a sentença vergastada e os pedidos constantes da petição inicial sejam julgados improcedentes.”

Esse também é o entendimento jurisprudencial em casos semelhantes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO, REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - JULGAMENTO "EXTRA PETITA" - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS - EXONERAÇÃO - MÉRITO ADMINISTRATIVO - LEGALIDADE - INOCORRÊNCIA DE NULIDADE - DANOS MORAIS E MATERIAIS - RECURSO DESPROVIDO. - Afasta-se preliminar de decisão "extra petita", já que não foi julgada matéria estranha à "litis contestatio", isso porque a sentença é clara ao consignar que não há direito adquirido do servidor capaz de manter perpetuamente as condições de ingresso na Administração Pública - O estágio probatório é o período de exercício do servidor durante o qual é observada e apurada pela Administração a conveniência ou não de sua permanência no cargo, mediante verificação dos requisitos para o exercício da função, como aptidão, disciplina, assiduidade, eficiência - Considera-se legítima a exoneração de servidor público reprovado em estágio probatório, em procedimento administrativo regular - Não cabe ao Poder Judiciário apreciar o mérito das decisões proferidas pela autoridade administrativa em estágio probatório, mas apenas a regularidade do procedimento adotado, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal - Atestada a invalidez mental do apelante, incompatível com as funções correlatas ao cargo efetivo para o qual foi aprovado em concurso, descabe a sua reintegração bem como a aposentadoria por invalidez, na medida em que o transtorno psiquiátrico precede ao ingresso no serviço público, não se trata, portanto, de doença incapacitante superveniente - O dever de indenizar, material e moralmente, não é presumido, porquanto exige comprovação do ato ilícito, que não está demonstrado.

(TJ-MG - AC: 10079099361564001 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data de Publicação: 17/06/2019)

Assim, considerando as provas carreadas nos autos e, ainda, a manifestação do representante do Ministério Público, concluo que assiste razão ao apelante, não havendo o que se falar em controle de mérito do Ato Administrativo pelo Poder Judiciário, quando claramente não há ofensas a legalidade.

Ante o exposto,
na esteira do parecer ministerial
,
CONHEÇO DO RECURSO e CONCEDO PROVIMENTO
modificando a sentença de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada. P.R.I. Servirá como cópia digitada de mandado.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA), 26 de abril de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/05/2021